Tribunal: STF
Processo: Rcl 94232
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Valfran de Aguiar Moreira e André Luis Rocha Ferreira da Silva, servidores públicos ocupantes do cargo efetivo de Advogado do Instituto de Previdência do Município de São Gonçalo, contra ato do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, praticado nos autos da Auditoria nº 204834-6/2015. 

Na inicial, sustentam que a auditoria foi instaurada há mais de dez anos para apurar suposto excesso de cargos em comissão na autarquia previdenciária municipal, mas teria passado a examinar a remuneração de servidores ocupantes de cargos efetivos. 

Alegam que, ao longo do procedimento, o Tribunal de Contas teria determinado providências ilegais e inconstitucionais, inclusive o descumprimento de decisões judiciais transitadas em julgado e a alteração do teto remuneratório aplicável a advogados públicos, matéria que teria sido posteriormente corrigida por meio de reclamação julgada procedente no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Os reclamantes narram que ingressaram, mediante concurso público de provas e títulos, no cargo efetivo de Advogado da autarquia previdenciária municipal, cujo requisito de ingresso é o nível superior em Direito. Informam que a Lei Municipal nº 1.423/2022 instituiu plano de cargos e salários dos servidores da autarquia, prevendo critérios de progressão e promoção baseados no tempo de serviço e na titulação acadêmica. Com a entrada em vigor da norma, em janeiro de 2023, teriam sido enquadrados na Classe E, correspondente à pós-graduação lato sensu, por possuírem mais de dez anos no cargo e titulação de especialização.

Alegam que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ao examinar a matéria em sede de auditoria, interpretou indevidamente a lei municipal e a Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal, concluindo que o enquadramento dos reclamantes configuraria ascensão funcional inconstitucional. 

Em razão disso, teria determinado o retorno dos servidores à Classe D, correspondente ao nível superior, por entender que a promoção para classe vinculada à pós-graduação lato sensu representaria forma de provimento derivado vedada pela Constituição.

No mérito, defendem que não houve ascensão funcional, pois o enquadramento no plano de cargos e salários não alterou o cargo ocupado, os requisitos de ingresso ou as atribuições funcionais dos reclamantes. 

Argumentam que permaneceram no cargo efetivo de Advogado, para o qual foram aprovados em concurso público, havendo apenas alteração da classe remuneratória em razão do tempo de serviço e da titulação acadêmica. 

Invocam, nesse ponto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 1.207, no sentido de que a promoção por acesso a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que o servidor já estava efetivado.

A inicial também sustenta que a hipótese não configura equiparação ou vinculação remuneratória vedada pelo art. 37, XIII, da Constituição Federal ou pela Súmula Vinculante nº 37. 

Segundo os reclamantes, a Lei Municipal nº 1.423/2022 não estabelece relação de dependência entre a remuneração de cargos distintos, mas apenas organiza internamente classes e níveis remuneratórios da carreira, sendo eventual coincidência de valores insuficiente para caracterizar equiparação constitucionalmente proibida.

Afirmam, ainda, que o próprio TCE/RJ teria registrado aposentadorias de servidores submetidos a enquadramento semelhante, sem reconhecer a existência de ascensão funcional inconstitucional.

Ao final, pedem a procedência do pedido para que seja reconhecida a aplicação indevida da Súmula Vinculante nº 43 e cassada a decisão reclamada no capítulo em que determinou o desfazimento do enquadramento dos reclamantes na Classe E.

É o relatório. Decido.  

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão do TCE-RJ, ora reclamado (eDoc. 15):

“RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. AUDITORIA DE CONFORMIDADE. DECISÃO PELA COMUNICAÇÃO COM DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES. NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA TRAMITAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL PELA SUSPENSÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS, CELERIDADE E EFICIÊNCIA. DEMAIS ARGUMENTOS INCAPAZES DE ALTERAR O DECISUM. ENQUADRAMENTO QUE IMPORTA EM ASCENSÃO FUNCIONAL E REMUNERATÓRIA. IRREGULARIDADE NO EMPREGO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO PARA O CÁLCULO DO JETON. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.”

Verifico óbice processual que impede o conhecimento do mérito da reclamação.

A reclamação constitucional, por sua natureza excepcional, não se presta ao reexame da causa nem ao revolvimento do acervo fático-probatório, tampouco à interpretação de legislação infraconstitucional local, sob pena de desvirtuamento da via eleita em sucedâneo recursal. 

Conforme jurisprudência consolidada desta Corte, o cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle deve operar-se a partir do conteúdo normativo do precedente vinculante, sendo inviável quando o êxito da pretensão depende de etapa cognitiva prévia, de índole interpretativa ou probatória, estranha aos limites da reclamação.

No caso, a aferição da alegada violação à Súmula Vinculante nº 37 exigiria, necessariamente, a interpretação da Lei Municipal nº 1.423/2022 — que instituiu o plano de cargos e salários dos servidores do Instituto de Previdência do Município de São Gonçalo — e o revolvimento do conjunto fático-probatório acumulado nos autos da auditoria, a fim de definir se o enquadramento dos reclamantes na Classe E configurou mera evolução funcional dentro do mesmo cargo ou equiparação remuneratória vedada entre cargos distintos.

Tais providências, de cunho eminentemente infraconstitucional e fático, são manifestamente inviáveis na estreita via da reclamação constitucional, o que impede o conhecimento da pretensão deduzida.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente